Tribunal: TJMT
Processo: 1004110-37.2024.8.11.0055
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1004110-37.2024.8.11.0055
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ROSANE MARIA GOSMANN - CPF: 297.903.361-87 (RECORRENTE), CLAUDIO ANDRE MARINHO GRAMARIN - CPF: 838.575.081-91 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA - CNPJ: 03.788.239/0001-66 (RECORRIDO), JOSE RICARDO FERREIRA GOMES - CPF: 003.581.331-81 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1004110-37.2024.8.11.0055
.

Origem: Juizado Especial Cível de Tangará da Serra.

Recorrente: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA.

Recorrida: ROSANE MARIA GOSMANN.

Data do Julgamento virtual:
19 a 22/08/2024.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO QUINQUENAL E AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL – REJEITADAS - SERVIDORA MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – AJUDANTE DE SERVIÇOS GERAIS – PROGRESSÃO FUNCIONAL E ELEVAÇÃO DE NÍVEL –
LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008 – REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO – DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS – EFEITOS RETROATIVOS –
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1.

Rejeitada a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, tendo em vista o protocolo de processo administrativo, fato este que interrompe o prazo prescricional.

2.

Não há violação ao princípio da dialeticidade quando o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida. Preliminar rejeitada.

3.

No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Municipal 2.875/08, estabelece, em suma, que na elevação de nível e progressão funcional, o servidor terá direito a acréscimos respectivos em percentual específico a ser calculado no vencimento-base.

4.

Tendo a servidora provado o preenchimento dos requisitos necessários, faz jus
ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

5.

Recurso conhecido e não provido.

Relatório.

Trata-se de recurso interposto contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais nos seguintes termos:

“a) CONDENAR o Município de Tangará da Serra na obrigação de fazer consistente na incorporação definitiva de todos os percentuais decorrentes da progressão de CLASSE e NÍVEL já reconhecidos por atos administrativos emanados da Administração Pública Municipal, retroativamente ao momento em que a requerente os alcançou, e sem que haja a supressão de qualquer percentual de vencimentos;

b) CONDENAR o Município de Tangará da Serra ao pagamento das diferenças de vencimento retroativas, decorrentes do adicional de Progressão em Classe para utilização desta base de cálculos para pagamento dos respetivos reflexos (férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, licença prémio, horas extras, RGA, etc.), referente a todo o período não prescrito e os que se vencerem no curso do presente processo, tudo devidamente corrigido na forma da lei.

Por fim, sugiro que a parte autora seja intimada a apresentar demonstrativo discriminado e atualizado mês a mês, da diferença salarial correspondente aos acréscimos remuneratórios do adicional de progressão em classe e nível, qual deverá incidir sobre o vencimento base do grupo ocupacional ao qual pertence, para fins de futura execução.

Os valores deverão ser atualizados monetariamente segundo o IPCA-E, desde a data em que as verbas deveriam ter sido pagas, e os juros moratórios segundo a remuneração da caderneta de poupança, na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97 com a redação dada pela Lei no 11.960/09, desde a citação válida (TEMA 905 do STJ).”

O requerido arguiu preliminar de prescrição quinquenal, e no mérito, requer a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos.

A recorrida arguiu a preliminar de ofensa ao Principio da Dialeticidade e no mérito pugna pelo improvimento do recurso.

Pelo Ofício no 83/2017 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.
Em sessão de julgamento o Ministério Público ratificou o teor do mencionado ofício.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

De início, rejeito a prejudicial de mérito de prescrição quinquenal, tendo em vista o protocolo de processo administrativo, fato este que interrompe o prazo prescricional.

De igual modo, rejeito a preliminar de ofensa a dialeticidade, pois o recurso manifestado apresenta os motivos contrários à decisão cuja reforma é pretendida.

Trata-se de ação em que a recorrida postulou o recebimento da diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo relativo à
progressão
de classe e nível, em razão do cargo de Ajudante de Serviços Gerais.

O reclamado, por outro lado, alega que a incorporação referente à elevação de classe não poderá ser cumulativa, consoante dispõe a Lei n° 2.875/2008. Alega que o vencimento base é o valor que está estipulado no Grupo Ocupacional em que a servidora esteja vinculada e sobre este valor que devem ser calculadas todas as vantagens que venham a ser acrescidas posteriormente.

Da acurada análise dos autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Assim, para melhor compreensão dos fatos, transcrevo a r. sentença:

“(...) Trata-se de ação declaratória c/c cobrança ajuizada em desfavor do MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA, relativa à diferença salarial oriunda do não pagamento retroativo de acréscimo, este decorrente de progressão de classe e nível.

Alega a parte autora, em síntese, que ocupa o cargo de ajudante de serviços gerais, do Grupo Ocupacional I, e que mesmo após ter adquirido os direitos de progressão de classe e elevação de nível reconhecidos administrativamente, o acréscimo foi incorporado ao seu vencimento básico sem pagamento do valor retroativo.

Por conta disso, postula que o ente federativo promovido seja condenado a arcar, de forma retroativa, com os efeitos patrimoniais decorrentes das aludidas elevações e progressões.

Citado, o reclamado alega que a incorporação referente a elevação de classe não é automática e não gera efeitos pecuniários para os servidores que ingressaram na carreira antes da edição da Lei n° 2.875/2008. Alega que o vencimento base é o valor que está estipulado no Grupo Ocupacional em que o servidor esteja vinculado e é sobre este valor que devem ser calculadas todas as vantagens que venham a ser acrescidas posteriormente.

Preliminar

Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1o do Decreto no 20.910/32 e da Súmula no 85 do STJ.

Desta forma, estão prescritas as parcelas que precedem o quinquênio do ajuizamento da ação.

Mérito

Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2o da Lei 9.099/95). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE).

Quanto ao mérito restou incontroverso a evolução funcional da parte requerente.

Cabe destacar, que o próprio Município regularizou o pagamento dos acréscimos decorrentes de progressão funcional em maio de 2022. Porém, como pontuado pelo autor, deixou de pagar o retroativo do período compreendido entre fevereiro de 2018 e abril de 2022.

O cerne da controvérsia se resume, portanto, aferir se de fato houve acréscimo pecuniário ao vencimento base da requerente em razão de sua progressão funcional.

Com efeito, a Lei Municipal 2.875/2008 que regre sobre o Plano de Cargos, Carreiras, Funções e Vencimentos dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra/MT, dispõe sobre progressão:

Art. 12 - O desenvolvimento do servidor municipal nas carreiras far-se-á através da progressão.

Parágrafo único – Progressão é a elevação do servidor de classe e nível imediatamente superior, dentro da mesma carreira e dependerá, cumulativamente, de:

[...]

II – Classe:

a)- A progressão de classe ocorrerá após obtenção de pontos, conforme Anexo III e IV, obedecendo o interstício e será incorporada ao vencimento base, do Grupo Ocupacional correspondente, conforme Anexo V;

b)- Dar-se-á através de avaliação de desempenho, conforme Anexo IV da presente Lei,

c)- A progressão de classe decorrerá, da obtenção de pontuação, conforme Anexo III, da presente Lei;

d) - O interstício é o período mínimo em anos que o servidor deve permanecer numa referência salarial da classe para passar por processo de avaliação anual, pelo qual poderá obter a sua progressão para referências superiores.

e) - Haverá interstício de 05 (cinco anos), para quando decorrer o processo avaliatório pelo Departamento de Recursos Humanos, através do qual se dará ou não a progressão pela totalização de pontos.

f) – A contagem de pontos será realizada anualmente e totalizada no final de cinco anos conforme dispõe a presente lei.

[...]

Art. 33 - Decorrido o interstício de 05 (cinco) anos e o servidor não for avaliado, de acordo com o Anexo III e IV da presente Lei, a progressão em classe será realizada automaticamente com percentual máximo, conforme Anexo V desta Lei.

Nesse sentido, o julgamento da Turma Recursal de Mato Grosso:

RECURSO INOMINADO – AÇÃO DE COBRANÇA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA – LEI MUNICIPAL No 2.875/2008 – DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL E PROGRESSÃO DE CLASSE COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO BASE – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO:RecursoInominado: 100092734.2019.8.11.0055.Relator: Des(a). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO. Data do Julgamento: 27/07/2020.

Em que pese a alegação de necessidade de requerimento administrativo para concessão de progressão de classe, tenho que não lhe assiste razão.

Isso porque, a parte autora alcançou a condição legal para o recebimento do adicional previsto na legislação Municipal, sendo desnecessário o pedido administrativo para a obtenção da elevação funcional.

Corroborando, o entendimento jurisprudencial do TJMT:

APELAÇÃO CÍVEL – REEXAME DE OFÍCIO – MANDADO DE SEGURANÇA – DECADÊNCIA – AFASTADA – ATO OMISSIVO – SERVIDORES PÚBLICOS DO MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA – PROGRESSÃO FUNCIONAL - FALTA DE PEDIDO ADMINISTRATIVO E DE PROCESSO DE AVALIAÇÃO DE DESEMPENHO – DESNECESSIDADE - CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – PROGRESSÃO A CLASSE IMEDIATAMENTE SUPERIOR - DE ACORDO COM A LEI - RECURSO DESPROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE REFICADA.AP. 1000014-57.2016.8.11.0055. Relator: Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA. Data do Julgamento: 14/02/2017.

Neste passo, tenho por oportuno registrar que os acréscimos remuneratórios devem incidir sobre o vencimento base do grupo Ocupacional ao qual a parte requerente pertence e posteriormente incorporado no vencimento base do servidor.

Ocorre que, é possível constatar, pela ficha financeira da parte Requerente, bem como informação dada pelo próprio ente federativo requerido que, diferentemente do disposto em lei, o Município no momento do enquadramento do servidor não realizou a incorporação dos adicionais ao vencimento base da parte demandante.

Com efeito, é de registrar, inclusive, que a ausência de incorporação dos adicionais de progressão ao vencimento base da parte promovente impactará no cálculo dos proventos de futura aposentadoria.

Portanto, não tendo o ente público comprovado a incorporação dos acréscimos no vencimento base da requerente bem como a quitação da obrigação é procedente a pretensão autoral de ter o pagamento retroativo da progressão funcional, desse a data em que adquiriu o direito.

Desta feita, a reclamante faz jus à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Classe e ao pagamento das diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32. (...)

Com efeito,
resta incontroverso que as elevações de nível e de classe foram reconhecidas pelo reclamado administrativamente, no entanto, percebe-se que não foram incorporadas ao seu vencimento base, conforme preconiza o art. 12, II, da Lei 2.875/2008 e muito menos acrescido o percentual correto
.

De acordo com o artigo 12 e seguintes da Lei Municipal n° 2.875/2008, o desenvolvimento da servidora municipal nas carreiras fará através da progressão e, sendo assim os percentuais de incorporação serão calculados de acordo com o vencimento base.

Frisa-se, não se trata de deliberação de aplicação do
efeito

cascata
, como aludido desde a contestação pelo reclamado, de onde, desde a inicial a reclamante traz o cálculo demonstrando o que ganha e o quanto deveria estar ganhando, considerando as datas em que adquiriu o direito à
progressão
de classe, com sua inclusão automática, exatamente pela inércia do município em o fazer, dentro do que previsto no art. 33 da Lei
2875
/08, que “
ipsis literis”
assim o menciona.

Neste sentido, embora a recorrente alegue que no caso se trata de
“
efeito cascata”

e, portanto inconstitucional, tal alegação não deve prosperar haja vista que os acréscimos remuneratórios incidem sobre o vencimento base, bem como que é exatamente este o pedido autoral:
“de que os acréscimos sejam incorporados no vencimento base do requerente, em total observância a legislação
”.

Não tendo o ente público comprovado a incorporação dos acréscimos no vencimento base da requerente,
faz jus a reclamante ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, conforme determinado em sentença.

Saliento que, conforme estabelece o artigo 12, I, b da Lei Municipal no 2.875/2008,
a progressão em nível acarretará um acréscimo em percentual específico para cada nível
, de acordo com o vencimento do Grupo Operacional, sendo incorporada ao vencimento base da servidora.

Veja-se, a pretensão da reclamante é de ver por aplicado os percentuais de nível em seu salário base, não se vislumbrando, desta feita, qualquer efeito cascata no caso em análise.

A propósito, a e.Turma Recursal já decidiu:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE COBRANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL DE TANGARÁ DA SERRA. LEI MUNICIPAL No 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.

2. Pretensão recursal é a reforma da sentença para a aplicação do artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, que assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações.

3.
No âmbito do Município de Tangará da Serra, a Lei Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

4. Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório e, portanto, do próprio vencimento básico, não há que falar em efeito cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

5. Recurso conhecido e provido.” (N.U 1001326-63.2019.8.11.0055, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 10/12/2020, Publicado no DJE 14/12/2020) (destaquei)

“INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA -REENQUADRAMENTO FUNCIONAL - SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL - PROGRESSÃO FUNCIONAL - LEI COMPLEMENTAR 2.875/2008- REENQUADRAMENTO CONCEDIDO – PAGAMENTO NÃO EFETUADO - DIFERENÇAS SALARIAIS DEVIDAS - EFEITOS RETROATIVOS –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO”

(TJ-MT 10067528520218110055 MT, Relator: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Data de Julgamento: 05/05/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 10/05/2022)

“
RECURSO
INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PROGRESSÃO FUNCIONAL. LEI MUNICIPAL No 2.875/2008. DIREITO À ELEVAÇÃO DE NÍVEL COM INCORPORAÇÃO DA VANTAGEM PECUNIÁRIA NO VENCIMENTO-BASE. IRREGULARIDADE NOS PERCENTUAIS. EFEITO CASCATA NÃO EVIDENCIADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
RECURSO
CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Trata-se de ação em que o Recorrido MARCIA DOURADO FERREIRA postulou pela incorporação dos percentuais de elevação de nível e progressão de classe, do Grupo Ocupacional II, Classe B, Nivel V, a contar do momento em que alcançou ao direito, com o recebimento das diferenças salariais retroativas.

2. Os requisitos legais para a progressão horizontal e vertical, já restam reconhecidas pela Administração Pública, conforme se infere do Ato n. 141/GP/2015 e da a Portaria n. 111/GP/2016 anexadas aos IDs n. 149754514 e 149754515.

3. No âmbito do Município de Tangará da Serra, o artigo 12, I, b, da Lei Municipal 2.875/08, assegura a incorporação no vencimento-base, de todas as elevações.

4
. Oras a própria Lei 2.875/2008 estabelece, em suma, que na passagem de nível, o servidor terá direito a um acréscimo em percentual específico a ser calculado do vencimento-base.

5. Dessa forma, considerando que o avanço de nível resulta em alteração do padrão remuneratório, o qual não é observado pela administração.

6. Outrossim, não há que se falar em efeito piquete ou cascata, vedado constitucionalmente, haja vista que não ocorrerá o recalculo das vantagens uma sobre as outras, mas a alteração da remuneração básica após a progressão.

7.
Desta feita, faz jus o Recorrido ao pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal, nos termos do art. 1o do Decreto 20.910/32.

8. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

9.
Recurso
conhecido e improvido.

10. Deixo de condenar o Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM” e fixo honorários advocatícios, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.”

(TJ-MT 10102817820228110055 MT, Relator: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Data de Julgamento: 13/12/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 15/12/2022) (destaquei)

Desta feita,
a sentença que reconheceu o direito do recorrido ao
pagamento das diferenças salariais e à incorporação de todos os percentuais decorrentes da elevação de Nível e progressão de Classe, observada a prescrição quinquenal,
merece ser mantida.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, pois tempestivo e
NEGO-LHE

PROVIMENTO
para manter integralmente a sentença, nos moldes do art. 46 da Lei 9.099/95.

Condeno o recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fundamento no art. 55 da Lei 9.099/95 c/c art. 85, § 3o, I e do CPC.

Deixo de condená-lo ao pagamento das custas e despesas processuais, em razão do que dispõe o art. 460 da CNGC:
“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4.o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/08/2024